Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701381-08.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA GONCALVES APELADO: SEBASTIAO TADEU SACRAMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA GONÇALVES contra a sentença proferida nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial ajuizado por SEBASTIÃO TADEU SACRAMENTO em seu desfavor. O recurso interposto pela parte ré/apelante não tem como ultrapassar a fase cognitiva em face de sua manifesta intempestividade. O prazo para interposição de apelação é de quinze dias, nos termos do § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, contados da intimação das partes. Com efeito, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 02.03.2021 (ID 26378342). Considerando como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJe e a contagem do prazo de quinze dias úteis do primeiro dia útil após a publicação, o prazo fatal para a interposição do recurso de apelação ocorreu no dia 24.03.2021. Contudo, o recurso somente veio a ser protocolizado no dia 10.04.2021 (ID 26378347). É irremediável, portanto, a intempestividade. Intimada a se manifestar sobre a extemporaneidade do recurso, a parte apelante se limitou a dizer que, por ser revel, somente em 07.04.2021, teve a oportunidade de contratar advogado para patrocinar seus interesses. No entanto, a referida tese não tem o condão de afastar a intempestividade do recurso, pois, como se sabe, um dos efeitos da revelia é a contagem dos prazos independente de intimação pessoal do réu, bastando, para tanto, a publicação decisória no DJe. (art. 346, caput, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, em face da manifesta inadmissibilidade. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 10:14:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator